Tribunal: TJSP
Processo: 1508485-95.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1508485-
95.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUCAS DE LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508485-95.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1508485-95.2018.8.26.0320
Apelante: Lucas de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 47.664
O ora apelante foi denunciado, incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006, em razão de fato ocorrido no dia 20 de setembro de 2018, por volta de
23h30, na Rua Moacir Barros Mugnaine, defronte ao número 500, comarca de Limeira,
quando trazia consigo, para fins de tráfico, 9,7 gramas de cocaína, acondicionadas em 27
“flaconetes”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ao final da instrução a ação foi julgada procedente, para condená-lo à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, no piso (fls.
156-164).
Apela da sentença a defesa, buscando, em suma, a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime mais brando
para o cumprimento (fls. 180-198).
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 202-206).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
improvimento do recurso (fls. 218-222).
É o relatório.
Perante a autoridade policial, o ora apelante reservou-se ao
direito de se manifestar somente em juízo (fl. 11). Em juízo (mídia), o recorrente negou o
delito, sustentando fosse usuário de maconha. Disse que quando saía de sua residência, foi
abordado por três policiais em uma viatura. Estava com um cigarro de maconha. Afirmou
que no momento da abordagem, uma amiga de sua esposa estava do outro lado da rua.
Aduziu que, mesmo facilitando a abordagem, foi agredido pelos policiais, bem como as
mulheres que presenciaram o ato foram ofendidas, gerando revolta nos moradores, que
gritaram socorro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508485-95.2018.8.26.0320 -Voto no
3
Por seu turno, os policiais militares, Marcelo Vitor e Allan
Zuffo, contaram que estavam em patrulhamento e avistaram o apelante em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas, em atividade típica de traficância, pois foi flagrado
fazendo uma entrega ao condutor de um veículo. O apelante tentou empreender fuga ao
avistar os milicianos, contudo foi detido e com ele apreendido 27 porções de cocaína.
Disseram que foram hostilizados pelos moradores do local e houve necessidade de força
para conter o apelante, que tentou se furtar à abordagem (mídia).
O exame toxicológico registrou resultado positivo para
cocaína (fls. 20-22).
Ao contrário do que sustenta o combativo defensor, não se
pode duvidar, de antemão, da veracidade dos testemunhos prestados por policiais militares.
Estes, como quaisquer outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, de
encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes
públicos. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta censurável
dos policiais e nenhuma foi provada pelo réu é de se admitir os testemunhos como
verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações, que podem caracterizar o delito de tráfico, logo,
não é necessário que o agente seja surpreendido vendendo a droga, tampouco portando
quantia em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância
sejam encontrados. Basta a posse, para posterior entrega ao consumo de terceiros, para a
configuração do crime do artigo 33 da Lei Especial.
Ora, a quantidade da apreensão, 27 porções de cocaína,
acondicionadas na forma como normalmente são comercializadas, somada a outras
circunstâncias da prisão, como a breve campana exercida pelos policiais, evidenciam a
destinação para o tráfico.
Enfim, considerando que os policiais deram depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508485-95.2018.8.26.0320 -Voto no
4
coerentes e harmônicos, narrando, com clareza, a observação de ato típico de venda, e
que a defesa não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar a prova
produzida pela acusação, incensurável o desfecho imprimido ao processo.
Portanto, não há como se acatar a tese da absolvição por
insuficiência de provas, não cabendo outra solução ao feito, senão a condenação tal como
posto na sentença.
O cálculo da pena está correto. Partindo-se do mínimo, de 5
anos de reclusão e 500 dias-multa, bem determinado o acréscimo em um sexto na etapa
seguinte pela comprovada reincidência (fls. 24-27), restando como definitiva 5 anos e 10
meses, além do pagamento de 583 dias-multa.
Não há qualquer bis in idem em se elevar a pena na segunda
fase em razão de reincidência e depois utilizá-la para vedar a redução prevista no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, porque decorrente de justificativas penais distintas: a reincidência,
instrumento aviventador da ordem posta no sistema legal, incide quando o desvalor do
injusto-típico é mais acentuado porque o agente delinque pela segunda ou mais vezes; a
causa de diminuição prevista na lei de drogas permite beneficiar unicamente o réu
primário, como estímulo para que não retorne à senda do crime.
O regime inicial fechado, em face da extensão da pena
imposta, deve ser mantido na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal1, visto
que a apelante é reincidente.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se
a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;